Tribunal: TJES
Processo: 5002709-47.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002709-47.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO DOS SANTOS COSTA
RECORRIDO: LEONARDO GERALDO COSTA BRAGATTO
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002709-47.2021.8.08.0014

RECORRENTE:

ROGERIO DOS SANTOS COSTA
.

RECORRIDO:

LEONARDO GERALDO COSTA BRAGATTO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA VEROSSÍMIL DO EXECUTADO. TÍTULO EXEQUÍVEL. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
LEONARDO GERALDO COSTA BRAGATTO

em face de
ROGERIO DOS SANTOS COSTA
.

Em síntese, a parte autora alega que é portadora de nota promissória emitida pelo executado, no valor de R$ 6.312,00 (seis mil e trezentos e doze reais), com vencimento em 14/08/2019, no entanto, o executado não efetuou o pagamento do referido título.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Oportuno salientar que a impenhorabilidade da poupança independe da origem da verba, sendo inoportuna qualquer investigação a este respeito. Assim, forçoso reconhecer a impenhorabilidade da quantia e, pois, determinar a devolução do numerário. Desta forma,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os embargos à execução, para declarar a impenhorabilidade do valor constrito nas contas poupança do executado/embargante e, assim, extinguir o feito com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, CPC. Independente do trânsito em julgado,
EXPEÇA-SE
alvará em favor do EXECUTADO, para levantamento da quantia bloqueada (id 11099105), inclusive os acréscimos legais. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3044349, o executado interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de relação de consumo, bem como de incompetência do juízo visto que não confere a autenticidade da assinatura aposta no título aqui executado, sendo necessário a realização de perícia, ainda em sede de preliminar, aduz a ilegitimidade ativa do recorrido, posto que a nota promissória foi dada em pagamento a pessoa jurídica a qual o recorrido é sócio, sendo essa a legitimada a postular, e no mérito, alega que o título não é executável por não estipular com clareza, a época do pagamento, visto que, não estipula a quantidade e o valor de cada parcela.

Alega, também, que já houve o pagamento da dívida conforme carta de anuência anexa, referente a débito de 2013.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede de preliminar, o recorrente pleiteia o reconhecimento de relação de consumo e a incompetência do Juízo, no entanto, a presente ação trata-se de uma execução de título extrajudicial, não havendo falar em incompetência do juízo por não ter sido proposta no domicílio do recorrente, visto que é competente o foro onde a obrigação deve ser satisfeita (Colatina - ES), conforme art. 53, inciso III, alínea d, do CPC.

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, entendo que também não deve prosperar, visto que o título executado tem como tomador o recorrido.

No mesmo sentido, REJEITO a preliminar de incompetência do Juizado ante a necessidade de perícia grafotécnica, visto que a assinatura aposta na nota promissória é verossímil com a dos documentos oficiais do recorrente.

Ultrapassadas as preliminares, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, o recorrente argumenta que possui carta de anuência do débito aqui executado (ID 3044338), no entanto, a carta juntada aos autos é anterior à emissão da nota promissória, não havendo relação entre ambas.

No mesmo sentido, são os comprovantes de pagamento trazidos pelo recorrente (ID 3044339), os quais são anteriores à emissão do título aqui executado.

Ademais, não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 75 do Decreto 57.663/66, visto que conforme o juízo de piso mencionou, à falta de indicação do lugar onde foi emitida a nota não interfere na sua exequibilidade, bem como que tal título não necessita de assinatura de duas testemunhas, por se tratar de título de crédito típico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
RECURSO INOMINADO Nº 5006789-26.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

FABRICIO NUNES DO ROSÁRIO.

RECORRIDO:

BANCO LOSANGO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. GOLPE. PAGAMENTO DE BOLETO PARA LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. O CONSUMIDOR NÃO COMPROVOU QUE FOI REDIRECIONADO PARA O WHATSAPP DOS CRIMINOSOS PELO SITE OFICIAL DA EMPRESA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de reclamação ajuizada por
FABRICIO NUNES DO ROSÁRIO

em face de

BANCO LOSANGO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contratou um empréstimo da requerida em 17/03/2022, e ficou surpreso pois no mesmo mês teve que depositar uma quantia para a requerida no valor de R$285,00, em que o beneficiário foi Fábio.

Alega, ainda, que achou os serviços de empréstimo da requerida na internet e em contato com a empresa, uma funcionária lhe solicitou o pagamento de R$900,00 para poder retirar seu nome do SERASA, e em sua boa fé procedeu com o pagamento da quantia solicitada, no entanto, após fazer o pagamento essa mesma continuou a pedir dinheiro, foi quando o autor percebeu que se tratava de um golpe e procurou a polícia civil.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.
Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3136205, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que por se tratar de relação de consumo deveria o magistrado ter invertido o ônus da prova, ante a hipossuficiência do consumidor, bem como que este apresentou as provas que estavam ao seu alcance.

Alega, também, que a responsabilidade da empresa é objetiva pelos danos causados e deve ser responsabilizada pelos ilícitos praticados contra o recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, o recorrente argumenta que por se tratar de relação de consumo deveria ser aplicado a inversão do ônus da prova, cabendo ao recorrido comprovar que não deu causa ao golpe sofrido pelo consumidor.

No entanto, mesmo com a inversão do ônus da prova o recorrente deve provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, caberia a este demonstrar que foi transferido por um canal oficial da Instituição Financeira para o Whatsapp dos golpistas.

Ademais, o argumento que a recorrida deve responder pelas tentativas de fraude em seu nome ante o princípio da teoria do risco do empreendimento, não guarda valor, consoante o art. 14, §3º, inciso II do CDC.

Assim, conforme farta jurisprudência, não comprovada a falha na prestação do serviço ou existindo uma das excludentes de responsabilidade, não há o que se falar em condenação por danos materiais ou morais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros, devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro
[...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des. Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque)

APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - BOLETO BANCÁRIO -
FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA
- 1- A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2- As instituições financeiras submetem-se ao
CDC
(STJ, Súmula nº
297
). 3-
A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (
CDC, art. 14
). 4- O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5- De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados. 6- Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade do banco de restituir o valor pago por meio de boleto falso
(
CDC, art. 14, § 3º
). 7- Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. (TJDFT - Proc. 07133375520198070009 - (1309740) - 8ª T.Cív. - Rel. Diaulas Costa Ribeiro - J. 17.12.2020) (original sem destaque).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.